Tribunal: TJMT
Processo: 0002231-15.2014.8.11.0038
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002231-15.2014.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Falso testemunho ou falsa perícia]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DANILO DOS SANTOS BASTOS - CPF: 003.163.161-48 (APELANTE), MATHEUS TOSTES CARDOSO - CPF: 700.164.531-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DELAIR TEIXEIRA DE ALCANTARA - CPF: 354.140.491-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 343, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1.
PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS OU POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA AMPLAMENTE COMPROVADAS – APELANTE QUE OFERECEU DINHEIRO E CARGO PÚBLICO À TESTEMUNHA PARA QUE FIZESSE DECLARAÇÃO FALSA E ALTERASSE O SEU DEPOIMENTO – CORRUPÇÃO ATIVA DE TESTEMUNHA CONFIGURADA – ELEMENTARES DA CONDUTA TÍPICA INTEGRALMENTE PRESENTES NA HIPÓTESE – CONDENAÇÃO RATIFICADA –
2.
ALMEJADO O DECOTE DA MAJORANTE – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA ENTENDIDA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA OU INDIRETA QUE FIGURA COMO PARTE NO PROCESSO ORIGINÁRIO – CAUSA DE AUMENTO AFASTADA – PENA REAJUSTADA –
3.
APELAÇÃO CRIMINAL CONHECIDA E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDA
.

1.

A materialidade do crime do art. 343 do Código Penal e a respectiva autoria que recai sobre o apelante estão comprovadas nos autos, a partir da prova oral colhida em juízo, a qual atesta que o acusado procurou testemunha arrolada para ser ouvida em processo civil e ofereceu a ela dinheiro e cargo público para que fizesse afirmação falsa e alterasse seu depoimento, cumprindo frisar que, na audiência instrutória do aludido processo, referida pessoa chegou a ser ouvida mediante compromisso legal, o que elide a tese defensiva de que ela não poderia figurar como testemunha naquele feito e de que poderia faltar com a verdade se quisesse, tudo a inviabilizar o acolhimento do pedido de absolvição do recorrente, seja por falta de provas, seja por atipicidade da conduta.

2.

À míngua de motivação na sentença acerca de qual entidade da Administração Pública Direta ou Indireta figuraria como parte no processo civil ao qual se destinava a prova pretendida mediante corrupção ativa da testemunha,

deve-se reputar injustificada a incidência da causa de aumento do art. 343, parágrafo único, do Código Penal e, consequentemente, impõe-se afastar a majorante.

3.

Recurso de apelação criminal conhecido e, no mérito, parcialmente provido.

APELANTE:

DANILO DOS SANTOS BASTOS

APELADO:

MINIST
ÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
DANILO DOS SANTOS BASTOS
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT nos autos da ação penal n.º 0002231-15.2014.8.11.0038, em que o recorrente foi
condenado
à reprimenda de
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, no regime inicial
aberto
, e ao pagamento de
12 (doze) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal, pela prática do crime tipificado no
art. 343, parágrafo único, do Código Penal
, cumprindo consignar que a pena privativa de liberdade restou
substituída por duas sanções restritivas de direitos
, consistentes em prestação de serviços comunitários e prestação pecuniária.

Nas razões recursais disponíveis no ID 156528232 - Pág. 91/110, o apelante suscita,
preliminarmente
, a
atipicidade da conduta
pela qual restou condenado, sob o argumento de que o
crime de corrupção ativa de testemunha
não se configura quando a pessoa subornada pelo agente é o próprio denunciante/vítima no processo originário, que seria o caso dos autos.

No mérito
, pretende a
absolvição
, com fulcro no princípio
in dubio pro reo
, alegando que as provas são insuficientes para respaldar a prolação do édito condenatório e,
subsidiariamente
, vindica o
decote da majorante
prevista no
parágrafo único
do art. 343 do Código Penal, com a subsequente redução da pena.

Em contrarrazões vistas no ID 156528232 - Pág. 114/122, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer o desprovimento do apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 163145651, opinou pelo
parcial provimento
do recurso
, tão somente para afastar a causa de aumento [art. 343, parágrafo único, CP].

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. defesa.

Verte da denúncia que, em dezembro de 2013, na cidade de Reserva do Cabaçal/MT, o apelante
DANILO DOS SANTOS BASTOS
e o corréu
Delair de Alcântra Teixeira
, com unidade de propósitos e comunhão de esforços, ofereceram e prometeram dinheiro e outras vantagens à testemunha
Vonisson Gomes dos Santos
, para fazer afirmação falsa em depoimento, com o fim de obter prova destinada a produzir efeito em processo civil em que é parte entidade da administração pública direta.

Segundo a proposição ministerial, no mês de janeiro de 2013, a pessoa da
Vonisson Gomes dos Santos
procurou a promotoria de Justiça da Comarca de Araputanga/MT para relatar conduta de improbidade administrativa praticada pelo até então prefeito do município de Reserva do Cabaçal,
Jairo Manfroi
, e pelo diretor de departamento de serviços urbanos,
Jair dos Reis Neiva
, em virtude do que foi deflagrada a correspondente ação civil pública por ato de improbidade administrativa.

Desta feita, de acordo com a exordial acusatória, uma vez deflagrada a ação civil pública, o recorrente
DANILO
e o codenunciado
Delair
procuraram
Vonisson
e ofereceram a ele um cargo de secretário municipal na prefeitura de Reserva do Cabaçal, caso se retratasse de suas declarações anteriores e passasse a afirmar que não passavam de meras inverdades motivadas por questões políticas.

A incoativa dá conta de que o corréu
Delair
chegou a levar ao Cartório de Paz e Notas da cidade uma escritura pública de declaração por ele mesmo confeccionada, armazenada em um pen drive e na qual figurava como declarante a pessoa de
Vonisson Gomes dos Santos
, e disse ao oficial de cartório que
Vonisson
passaria depois no local apenas para assinar o documento, cujo conteúdo consistia justamente na retratação de todas as informações anteriormente noticiadas por
Vonisson
ao promotor de Justiça.

Por fim, a preambular narra que
Delair
e
DANILO
, várias vezes, entraram em contato telefônico com
Vonisson
, oferecendo e prometendo a ele um cargo público, além de determinada quantia em dinheiro, para que ele assinasse a escritura pública de declaração por eles confeccionada e deixada no Cartório de Reserva do Cabaçal, no entanto,
Vonisson
negou-se a fazê-lo e levou os fatos ao conhecimento do representante do Ministério Público.

Diante destes fatos, o apelante foi denunciado, ao que se seguiu o devido processo legal, culminando na parcial procedência

da pretensão punitiva estatal e na sua
condenação
como incurso nas iras do
art. 343, parágrafo único, do Código Penal
, contexto em que ele agora exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Saliente-se que, no mesmo julgamento, o corréu
Delair
restou absolvido, com fulcro no art. 386, inc. VII, do Código de Processo Penal.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do apelo, consignando que, não obstante o apelante suscite a atipicidade da conduta enquanto matéria preliminar, a meu ver, trata-se de verdadeira questão de mérito e, como tal, será analisada.

1.

Do pedido de absolvição por falta de provas
:

Como se sabe, o crime do
art. 343 do Código Penal
consiste na conduta de
dar
,
oferecer
ou
prometer

dinheiro
ou
qualquer outra vantagem

a testemunha
, perito, contador, tradutor ou intérprete,
para fazer afirmação falsa, negar ou calar a verdade em depoimento
, perícia, cálculos, tradução ou interpretação.

Trata-se de delito que tem como
objeto material
a testemunha, perito, contador, tradutor ou intérprete e como
sujeito passivo
o Estado, especificamente no que refere ao seu
bem jurídico
da Administração da Justiça, além de possuir como
elemento subjetivo
o dolo, ou seja, a vontade livre e consciente de conspurcar a Administração da Justiça.

Ademais,
a infração penal
“se consuma quando o agente, efetivamente, dá, oferece ou promete dinheiro ou qualquer outra vantagem a testemunha
, perito, tradutor, contador ou intérprete,
para fazer afirmação falsa, negar ou calar a verdade em depoimento
, perícia, cálculos, tradução ou interpretação”
(GRECO, Rogério. Código Penal: comentado. – 11. ed. – Niterói, RJ: Impetus, 2017).

Deste modo, é
prescindível que a testemunha corrompida venha efetivamente a mentir ou a omitir a verdade em depoimento
, situações estas que configurariam o mero exaurimento do delito, ou seja, mesmo havendo recusa por parte da pessoa a quem se dirigiu a vantagem, a infração estará consumada.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, tem-se que a
materialidade do crime
está comprovada por meio da petição inicial da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa n.º 0002127-57.2013.8.11.0038, em que a pessoa de
Vonisson Gomes dos Santos
figura como uma das testemunhas arroladas pelo Ministério Público (ID 156528231 - Pág. 8/31); da cópia da Portaria de Instauração e dos demais documentos do Inquérito Civil n.º 002/2013, do qual originou a aludida ação civil (ID 156528231 - Pág. 33/100); da cópia da escritura pública de declaração (ID 156528231 - Pág. 102/103); do boletim de ocorrência (ID 156528231 - Pág. 114/115); além da prova oral colhida na fase extrajudicial e em juízo.

No que concerne à
autoria
, por sua vez, nota-se a presença de provas suficientes e aptas a implicar
DANILO DOS SANTOS BASTOS
no evento delitivo e a respaldar a sua condenação criminal.

Com efeito,
Vonisson Gomes dos Santos
foi ouvido na delegacia em
04/04/2014
, oportunidade em que relatou,
em linhas gerais
, que, à época dos fatos, a promotoria de Justiça local havia deflagrado uma ação de improbidade administrativa contra o então prefeito da cidade e o diretor de serviços públicos municipais, com base em fatos noticiados pelo depoente [uso de servidores públicos para fins particulares] e que, após o ajuizamento da referida ação, foi procurado pelo ora apelante
DANILO BASTOS
, o qual insistiu para que ele assinasse uma escritura pública alterando a denúncia já feita ao
Parquet
, ao ponto de oferecer um cargo de secretário municipal ou uma quantia em dinheiro caso ele assinasse o documento, tendo o declarante refutado as ofertas, pois, nas suas palavras,
“não iria se retratar de nenhuma informação já prestada, até porque as informações são verdadeiras”
(ID 156528231 - Pág. 116/118).

Em juízo
,
Vonisson
foi ouvido mediante compromisso legal em
05/12/2018
(ID 156528231 - Pág. 233/234), portanto, quase 05 (cinco) anos após a sua oitiva extrajudicial e, apesar do extenso lapso temporal, foi capaz de confirmar que apelante lhe ofereceu dinheiro e outras vantagens (cargo municipal) para que assinasse uma escritura pública de declaração contendo informações falsas e para que se retratasse do depoimento anteriormente prestado ao promotor de Justiça, a respeito dos atos de improbidade administrativa por parte das pessoas de
Jairo Manfroi
e
Jair dos Reis Neiva
, respectivamente, prefeito municipal e diretor do departamento de serviços urbanos.

Perante a autoridade judiciária,
Vonisson
declarou que, na época em que o prefeito da cidade de Reserva do Cabaçal tomou posse como gestor municipal, ele
“pegou”
o depoente e mais alguns funcionários para que fizessem a sua mudança particular, em virtude do que o declarante se sentiu humilhado e, por isso mesmo, noticiou o fato ao Ministério Público.

Ao ser indagado em audiência instrutória se, depois disso, veio a ser procurado pelos denunciados para que alterasse o seu depoimento no processo instaurado pelo MP para apurar possível ato de improbidade,
Vonisson
respondeu que o ora apelante
DANILO DOS SANTOS BASTOS
o procurou para tanto e inclusive ofereceu um cargo municipal à testemunha caso ela mudasse o seu depoimento (
“tirar do processo”
).

Vonisson
esclareceu também que chegou a ser elaborado um documento de declaração, o qual estava pendente da sua assinatura no Cartório da cidada, porém, ressaltou que ele jamais chegou a assiná-lo, acrescentando ainda que
a declaração consistia em uma manifestação de vontade do declarante em se retratar de suas declarações no processo em curso
.

Outrossim, o testemunhante disse que, em dado momento, chegou a querer se retratar da notícia anteriormente dada ao Ministério Público, até mesmo porque ele teria sido ameaçado em um telefonema anônimo e sua mãe sentiu medo, porém, segundo ele, após pensar melhor, mudou de ideia e decidiu manter a denúncia já feita.

Vonisson
disse que, depois disso, recebeu uma ligação do servidor do Cartório, informando-lhe que havia documentos pendentes de sua assinatura e que, na sequência, foi procurado pelo recorrente
DANILO
em duas oportunidades, nas quais o apelante, inclusive invocando o nome do prefeito municipal, ofereceu vantagens consistentes em um cargo e em certa quantia em dinheiro, para que ele assinasse a escritura pública e alterasse o seu depoimento no curso do processo.

Por fim,
Vonisson
esclareceu que
DANILO
trabalhava com uma empresa que prestava serviços para a Prefeitura Municipal à época e, ao ser questionado pela i. defesa, manteve-se
categórico ao reafirmar que foi procurado pelo recorrente e que ele realmente lhe ofereceu e prometeu vantagens consistentes em um cargo de chefia municipal ou quantia pecuniária acaso ele mudasse seu depoimento
[
“tirasse a denúncia”
],
chegando até mesmo a oferecer um cheque caução à testemunha, como garantia para o recebimento da gratificação prometida
.

Nas palavras da testemunha
Vonisson
,
in verbis
:

“
MP: Tá, mas eu quero saber se eles procuraram o senhor com esse objetivo, de que o senhor mudasse o seu depoimento.

Testemunha
: Não, o seu
Delair
não.
O DANILO sim
.
Ele me procurou perguntando o que podia ser feito, para eu tirar do processo. A questão de um cargo, na época. De um cargo na época. Teve todo esse procedimento
. (...). Não,
tinha esse documento para assinar, só que tinha que passar e assinar, só que eu, tipo assim, pelo livre-arbítrio de querer ou não assinar, eu não passei para assinar
. (...)
fazer uma declaração e retirar esse processo
, só que aí, depois
eu não quis mais assinar, falei ‘já dado, tinha feito a denúncia’, falei ‘deixa correr’
. (...).
Não passei mais para assinar, não quis mais assinar
. (...).

MP
:
Alguma vez o senhor recebeu uma ligação do Alan, o tabelião do Cartório de lá?

Testemunha
:
Recebi
,
que tinha uns documentos lá para eu assinar.

MP:
E aí o DANILO procurou o senhor em que ocasião?

Testemunha: Logo depois desses documentos, dessa ligação (...).
Um dos fatos foi que ele foi no restaurante, aí eu estava em casa, e uma segunda vez foi nas proximidades da Prefeitura, se não me falha a memória
.

MP: E quais foram as vantagens, então, que ele ofereceu para o senhor? O senhor falou que um cargo, né?

Testemunha
:

É, ele ofereceu um cargo e, um cargo, e dinheiro, uma quantia em dinheiro, algo assim
.

MP:
E o que que o senhor falou para ele?

Testemunha:
‘Não’. Não retiraria
.

MP: Ele abordou o senhor por mais de uma vez?

Testemunha
: Se eu não me engano,
foram duas vezes
. (...). Depois eu não quis mais assinar os documentos. Aí ele
[corréu
Delair
]
pegou e falou ‘o documento está pronto. Você não vai assinar?’ Foi aí que nós tivemos outra discussão por causa do processo, por causa de uma coisa pessoal lá, no corredor da Prefeitura.
Aí, depois disso, que o DANILO me procurou e aconteceu esses fatos
. (...).

Defesa
: Quando o senhor conversou com o
DANILO
, o senhor falou que conversou duas vezes com ele, em algum momento ele citou o nome ‘olha, eu estou aqui em nome do
Delair’
, alguma coisa parecida?

Testemunha:

Só usou o nome do Prefeito
. (...).

Defesa
: Você sabe também que fazer uma denúncia que alguém ofereceu isso aí sem conseguir comprovar também não é o correto?

Testemunha:
Olha, conseguir provar, eu não vou provar, porque foi, tipo assim,
na época dos fatos, eu tenho minha consciência do que aconteceu, do que me foi oferecido. Eu tenho as pessoas que estavam no estabelecimento onde eu trabalhava lá, que ele me procurou. Tenho minha mãe, que estava na minha casa, quando ele me procurou
.
Eu não vou ter como provar em áudio, uma gravação, mas ele me procurou
.

Defesa: Você falou no seu depoimento que ele ofereceu um cheque para você.

Testemunha:
Ele falou que, qualquer coisa, ele me daria até um cheque caução
. (...) Ele trabalhava com uma empresa, a Meta, se eu não estou enganado, que prestava serviço na Prefeitura.

Defesa
: E você acha que o
DANILO teria capacidade de indicar você para algum cargo dentro da Prefeitura?

Testemunha: Aí eu já não sei se ele teria a capacidade ou não, ou se ele foi a mando de alguém (...)

eu volto a dizer que eu não sei se ele teria a capacidade de me honrar o que foi prometido se eu aceitasse ou não.

Defesa:
O que que ele te ofereceu
?

Testemunha:
Oi?
Ele me ofereceu ‘não, pode ser uma quantia em dinheiro, eu te dou até um cheque caução, uma Secretaria ou um cargo assim’. Agora, se ele teria condições de honrar o que ele prometeu, eu não sei te dizer
.

Defesa
:
Ele não informou qual cargo seria nem nada?

Testemunha
:
Um cargo de Secretária, um cargo de chefe, essas coisas
. (...). Ele não me ofereceu o cheque, ele falou que me dava uma quantia em dinheiro e, qualquer coisa, ele daria um cheque dele caução (...)”
.

(Mídia audiovisual armazenada do ID 161497274 ao ID 161497281) – Destaquei.

O depoimento da testemunha
Vonisson Gomes dos Santos
é corroborado pelo depoimento da testemunha igualmente compromissada
Carla Beatriz Silva Ferreira
, responsável por secretariar os trabalhos no âmbito do Inquérito Civil n.º 002/2013 (ID 156528231 - Pág. 41), que deu origem à Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa n.º 0002127-57.2013.8.11.0038.

De acordo com o depoimento judicial de
Carla
, à época, o prefeito recém-eleito de Reserva do Cabaçal/MT teria se utilizado de servidores públicos para fins particulares [mudança de residências], o que foi noticiado ao Ministério Público pela pessoa de
Vonisson Gomes dos Santos
, ensejando assim a instauração de um inquérito civil e, posteriormente, o ajuizamento de uma ação civil pública em desfavor do prefeito, por uso indevido de servidores públicos.

Carla
revelou também que, logo após o ajuizamento da ação,
Vonisson
a

contatou, informando-a que havia sido procurado para que assinasse documento em Cartório, acrescentando a depoente que
“essa declaração já estava redigida e que o Dr. Delair teria levado no Cartório. (...). Parece que tinha oferecido algum cargo, para ele retratar da denúncia que ele tinha feito”
. (Mídia audiovisual armazenada no ID 161497270) – Negritei.

A respeito do envolvimento do apelante
DANILO
,
Carla
aduziu que, posteriormente,
ele

também procurou a testemunha
Vonisson
para que assinasse a escritura pública de declaração, contendo a retratação do depoimento.

Nas palavras de
Carla
, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa,
“foi em alguma das ligações,
ele me falou que o DANILO tinha procurado também
. (...). Parece-me,
eu me recordo que o DANILO o procurou também para ele assinar
”
. (Mídia audiovisual armazenada no ID 161497270) – Grifei.

Por sua vez, a testemunha
Alan Pereira Dias Sanaiotti
asseverou que, à época dos fatos, trabalhava no Cartório de Reserva do Cabaçal/MT e que recebeu ligação do corréu
Delair
para que fosse feita uma escritura pública de declaração que viria a ser assinada posteriormente pela pessoa de
Vonisson
, o qual, segundo a testemunha, jamais chegou a comparecer ao Cartório para assinar tais declarações.

Nesse mesmo sentido, tem-se ainda a cópia da escritura pública de declaração acostada no ID 156528231 - Pág. 102/103, em que consta como “declarante” a pessoa de
Vonisson Gomes dos Santos
[sem, contudo, a sua assinatura]

e na qual se lê,
in verbis
:

“
declarante: VONISSON GOMES DOS SANTOS
, (...).
E, perante mim, pelo DECLARANTE, foi dito que:
(...)
inconformado por seu grupo político haver perdido a eleição, viu naquele momento a oportunidade de fazer uma retaliação política contra o senhor Jairo, Prefeito eleito
, e então tirou fotografias do evento e desencadeou seu intento de denuncias.

A par disso
declara que de forma livre e voluntaria retira formalmente sua denúncia inerente da AÇÃO CIVIL PUBLICA de Protocolo nº. ARAPUT 25/10/2013 16:03 CiCr-54730, contra o Senhor Jairo Manfroi, Prefeito de Reserva do Cabaçal
. Que tem a presente declaração por boa, firme e valiosa, no presente e futuramente, para que produza efeitos jurídicos. E ASSIM, me pediu que lhe lavrasse esta escritura, a qual lhes sendo lida, voz alta e clara na presença das partes, achou em tudo conforme, aceitou, outorgou e assinou, (...)”
. (ID 156528231 - Pág. 102/103) – Destaquei.

Frise-se que, embora as testemunhas
Carla
e
Alan
não mencionem expressamente o oferecimento ou a promessa de vantagem por parte do apelante
DANILO
à pessoa de
Vonisson
para que assinasse a declaração de retração,
os seus testemunhos prestam-se plenamente a corroborar e a conferir verossimilhança à versão dada pelo próprio Vonisson
, o qual, como dito, foi categórico ao relatar, em ambas as fases processuais, que
DANILO
lhe ofereceu cargo de chefia em Secretaria Municipal e dinheiro como contraprestação para que ele assinasse o aludido documento e para que
“retirasse a denúncia”
que deu azo à instauração da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa.

Neste ponto, cumpre salientar que tanto
Vonisson
quanto
Carla
e
Alan
são testemunhas nesta Ação Penal,
as três ouvidas
mediante o compromisso legal
de que trata o
art. 203 do CPP
, não havendo o que falar assim, ao contrário do que sugerem as razões recursais, em condenação lastreada exclusivamente no depoimento da
“suposta vítima”
(ID 156528232 - Pág. 102).

Ademais, repise-se que o crime imputado ao recorrente detém natureza
formal
e de
mera conduta
, de modo que é prescindível o resultado naturalístico, isto é, o delito em questão se consumou no momento em que o réu ofereceu e prometeu vantagem à testemunha para que ela fizesse afirmação falsa em depoimento, sendo
irrelevante, à configuração do ilícito, a recusa do testemunhante ou mesmo a incapacidade do agente em adimplir com a gratificação prometida
.

Diante deste cenário probatório, não obstante a negativa de autoria do apelante, à luz do princípio da persuasão racional, concluo que as provas coligidas aos autos, em ambas as fases da persecução criminal, portanto, em irrestrita observância ao preceito contido no art. 155,
caput
, do CPP, são pródigas ao implicar o recorrente
no delito de corrupção ativa de testemunha [art. 343, CP], a inviabilizar o acolhimento do pedido de absolvição por falta de provas deduzido pela defesa.

2.

Do pedido de absolvição por atipicidade da conduta
:

O apelante sustenta que a sua
conduta seria atípica
, na medida em que a pessoa subornada,
in casu
, não se inseriria no
rol taxativo do art. 343 do Código Penal
[
testemunha
,
perito
,
contador
,
tradutor
ou
intérprete
], tratando-se, por outro lado, do
próprio denunciante/vítima na ação civil pública em que se pretendia a ocorrência de afirmação falsa
, ou seja, sequer prestaria depoimento mediante compromisso legal naquele feito e poderia faltar com a verdade, sem incorrer em crime de falso testemunho [gênero do qual o delito do art. 343 do CP é espécie].

Em que pese o dispêndio argumentativo da d. defesa, com a devida vênia, a
tese
não
comporta acolhimento
.

Deveras, não se descura que, para a configuração do delito do art. 343 do CP,
o suborno deve ser dirigido a algum dos sujeitos taxativamente elencados no
caput
do preceito primário da norma incriminadora
,
dentre os quais não se situa a vítima
, não sendo possível a extensão da conduta típica à situação jurídica não abarcada pelo tipo penal,
sob pena de analogia
in malam partem
.

Nesse sentido têm se norteado os Tribunais pátrios, inclusive o Superior Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CRIMINAL -
ART. 343, CAPUT, DO CP (CORRUPÇÃO ATIVA DE TESTEMUNHA)
- ATIPICIDADE DAS CONDUTAS IMPUTADAS - SENTENÇA CONFIRMADA - RECURSO MINISTERIAL IMPROVIDO.
A conduta ativa prevista no art. 343, caput, do CP tem como alvo apenas os sujeitos taxativamente nele descritos (testemunha, contador, tradutor ou intérprete), no processo (judicial, administrativo ou mesmo policial) em que a afirmação falsa será prestada, dentre os quais não se situa a vítima do caso em questão, sendo juridicamente impossível o uso da analogia para abarcar situação jurídica não elencada na norma incriminadora
. Recurso ministerial improvido. (...)”.
(
TJ-ES
– APL: 00024756620128080047, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Data de Julgamento: 23/07/2014, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 31/07/2014) – Destaquei.

“RECURSO ESPECIAL. PENAL.
ART. 343 DO CP.
MÃE E REPRESENTANTE LEGAL DE
VÍTIMA
DE ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR.
OBJETO MATERIAL DO CRIME. INVIABILIDADE. TESTEMUNHA. CONCEITO. ANALOGIA IN MALAM PARTEM. DESCABIMENTO.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. 1. Ausente a similitude fática, não se configura a divergência jurisprudencial.
2. A mãe e representante legal da
vítima
menor de idade
não tem legitimidade ativa para cometer o injusto do art. 342 do Código Penal e, por consequência, não pode figurar como objeto do delito do art. 343 do mesmo estatuto, por não se inserir no conceito de testemunha previsto nos dispositivos
. 3.
Se o próprio legislador
, em clara hipótese de interpretação autêntica, definiu ele mesmo o conceito de
testemunha
(art. 415 do Código de Processo Civil/1973 e art. 288 do Código Civil),
não cabe ao julgador se afastar dessa definição, para nela inserir aqueles a que a Lei vedou figurarem como testemunhas, mormente em se tratando de verificação de abrangência de norma incriminadora, em cuja interpretação é vedada a analogia in malam partem
. 4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido para absolver os recorrentes da imputação de prática do crime do art. 343, parágrafo único, do Código Penal, nos termos do art. 386, III, do Código de Processo Penal”
. (
STJ
– REsp n. 1.549.417/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 23/8/2016, DJe de 8/9/2016) – Grifei.

No caso concreto, por outro lado, consoante exposto no item 01 deste aresto, o apelante foi condenado em primeira instância porque ofereceu vantagem à pessoa de
Vonisson Gomes dos Santos
para que fizesse afirmação falsa no âmbito de Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, na qual
Vonisson
figurava como testemunha
, e não vítima
.

Esclareça-se que a conduta imputada ao ora recorrente, isto é, a prática do crime do art. 343 do Código Penal, segundo a denúncia, foi levada a efeito em
dezembro de 2013
, portanto, quando a pessoa de
Vonisson Gomes dos Santos
já havia sido arrolada como testemunha na Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa n.º 2127-57.2013.8.11.0038, ajuizada em
25/10/2013
(ID 156528231 - Pág. 30/31), podendo assim figurar como objeto material do delito do art. 343 do Código Penal.

Ademais, o processo em questão, no qual ocorreu o delito ora
sub judice
, consistia, como dito, em
Ação
Civil
Pública
por Ato de Improbidade Administrativa instaurada em face de gestores públicos
e, como se sabe, o
conceito de vítima diz respeito ao sujeito passivo de conduta
criminosa
, ou seja, o titular do bem jurídico lesado ou periclitado pela infração
penal
, o que não é a hipótese dos autos.

Aliás, ao tratar do art. 201 do Código de Processo Penal,
Renato Brasileiro de Lima
define o ofendido como
“o sujeito passivo da
infração
penal
, ou seja,
o titular do bem jurídico lesado ou posto em perigo pela infração
penal
”
. (LIMA,

Renato Brasileiro de. Código de Processo Penal comentado - 2. ed. rev. e atual. - Salvador: Juspodivm, 2017. p. 642) – Grifei.

Quanto ao argumento defensivo de que
Vonisson
era o
“denunciante” do ato de improbidade administrativa apurado na ação civil pública
, a meu ver, o fato de ter sido ele quem noticiou o Ministério Público não o torna querelante, assistente ministerial ou parte no processo, tampouco significa que tenha interesse no litígio e nem mitiga a sua capacidade para prestar compromisso legal; pelo contrário, tal particularidade apenas reforça a relevância do seu depoimento enquanto pessoa que presencia ou toma conhecimento de algo juridicamente relevante.

Assim, não se inserindo o noticiante nas hipóteses proibitivas de impedimento e suspeição previstas do art. 206 ao art. 208, ambos do CPP e art. 447 do CPC, é possível que preste o compromisso legal e sirva como testemunha, cabendo ao órgão julgador a valoração de seu depoimento em confronto com as demais provas e à luz do seu livre convencimento motivado.

Aliás, consultando o Sistema PJE, foi possível verificar que, no bojo da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa n.º 0002127-57.2013.8.11.0038 [código 54730/Comarca de Araputanga], com
trânsito em julgado no dia 30/03/2023
,
Vonisson Gomes dos Santos
foi
ouvido na condição de testemunha compromissada
na
audiência de instrução e julgamento
realizada em
16/06/2015
e, depois disso, o seu depoimento serviu para fundamentar a sentença e o acórdão que a confirmou.

Tal peculiaridade
elide a tese defensiva
de que, enquanto denunciante do ato de improbidade,
Vonisson
poderia faltar com a verdade e não poderia figurar como sujeito ativo do crime do art. 342 do Código Penal ou como objeto material do delito do art. 343 do mesmo
códex
.

Como se vê, não há dúvida de que, à época do fato-crime
sub judice
[
dezembro de 2013
],
Vonisson Gomes dos Santos
figurava como uma das sete testemunhas arroladas pelo Ministério Público nos autos da Ação Civil Pública proposta pelo
Parquet
em
25/10/2013
, tanto em sentido formal [arrolada na petição inicial] quanto na acepção material do termo [teria presenciado o ato de improbidade administrativa], a inviabilizar o acolhimento da tese defensiva de atipicidade da conduta por carência de elemento do tipo penal.

Ante o exposto,
descabe cogitar a atipicidade da conduta
.

3.

Do pedido de decote da majorante
:

Por derradeiro, o apelante sustenta que a Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa em cujo bojo ocorreu o delito
sub judice
foi ajuizada exclusivamente contra o prefeito da cidade de Reserva do Cabaçal/MT e o diretor municipal do departamento de serviços urbanos, porém, que o aludido
município não figurou no polo passivo do processo
, de modo que
o simples fato de agentes públicos [e não a Administração Pública em si] serem requeridos na ação não despertaria as iras da causa de aumento insculpida no art. 343, parágrafo único, do CP
.

À guisa de contextualização, esclareça-se que a majorante em questão dispõe que as penas do crime de corrupção ativa de testemunha serão aumentadas de 1/6 (um sexto) a 1/3 (um terço)
“se o crime é cometido com o fim de obter prova destinada a produzir efeito em
processo penal ou em
processo civil em que for parte
entidade da administração pública direta ou indireta
”
. – Destaquei.

In casu
, depreende-se da petição inicial que a ação civil, embora tenha sido proposta contra agentes públicos,
possuía em seu polo passivo as pessoas físicas de Jairo Manfroi e Jair Dos Reis Neiva

(ID

156528231 - Pág. 8/9), respectivamente, prefeito e diretor do departamento de serviços urbanos de Reserva do Cabaçal – o último dos quais, frise-se, sequer havia tomado posse no cargo à época dos fatos narrados na denúncia.

Ademais, nos autos desta ação penal, inexiste qualquer notícia de que a pessoa jurídica de direito público interno, enquanto
entidade
da Administração Pública Direta [município de Reserva do Cabaçal], tenha figurado como parte na ação civil por ato de improbidade administrativa: seja no polo passivo; seja no polo ativo, na condição de assistente.

Outrossim, embora o polo ativo da demanda tenha sido ocupado pelo Ministério Público, este o fez na sua legítima condição de instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbida da defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, nos termos do art. 127,
caput
, e art. 129, inc. III, ambos da Constituição Federal; não se podendo abranger o alcance da normal penal incriminadora do art. 343, parágrafo único, do Código Penal, sob pena de ofensa ao princípio que veda a analogia
in malam partem
.

Não bastasse,
como bem pontuou a i. Procuradoria-Geral de Justiça em seu judicioso parecer
,
“tanto na exordial acusatória quanto nas alegações finais do Ministério Público, e também na r. sentença condenatória,
não ficou especificada qual entidade da Administração Pública figuraria como parte no processo civil
”
. (ID 163145651 - Pág. 9).

Deveras, tal fundamentação, além de necessária, nos termos do art. 93, inc. IX, da CF, era ainda mais relevante no presente caso, porque, como afirma a defesa, na ação civil pública mencionada na denúncia, o Município de Reserva do Cabaçal não figura como parte.

Sobre a questão, colho o judicioso precedente pátrio, oriundo de julgamento proferido em situação análoga:

“REVISÃO CRIMINAL.
CORRUPÇÃO DE TESTEMUNHA MAJORADA (CP, ART. 343, PARÁGRAFO ÚNICO). CAUSA DE AUMENTO
. FUNDAMENTAÇÃO.
Para a incidência da causa de aumento no caso de crime de corrupção de testemunha, perito, contador, tradutor ou intérprete, se a majorante é referente ao fato de a prova ser destinada a processo civil no qual há participação de entidade da administração pública, é preciso que a sentença indique a qual procedimento a prova se destinava, e qual entidade da administração pública seria parte no feito; ausente tal motivação da sentença, deve ser reputada injustificada a incidência da causa de aumento, e consequentemente afastada
. REVISÃO DEFERIDA”.
(TJ-SC - RVCR: 50449520420218240000 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 5044952-04.2021.8.24.0000, Relator: Sérgio Rizelo, Data de Julgamento: 29/09/2021, Primeiro Grupo de Direito Criminal) – Destaquei.

Por conseguinte, uma vez afastada a causa de aumento e mantendo a dosimetria nos moldes do édito impugnado, reajusto a
pena final e definitiva do apelante para o mínimo legal de 03 (três) anos de reclusão
e pagamento de
10 (dez) dias-multa
, conservando inalterados o regime inicial
aberto
; o
valor unitário dos dias-multa
; a substituição da pena privativa de liberdade por
duas sanções restritivas de direitos
;
e os demais termos da r. sentença recorrida.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
conheço
do recurso de apelação criminal interposto por
DANILO DOS SANTOS BASTOS
e,
no mérito
,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas a fim de afastar a majorante do art. 343, parágrafo único, do Código Penal e, por conseguinte,
reajusto a pena final para 03 (três) anos de reclusão
e pagamento de
10 (dez) dias-multa
, mantendo inalterada, nos demais termos, a r. senten
ça proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT nos autos da ação penal n.º 0002231-15.2014.8.11.0038.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2023